Tribunal: TJMT
Processo: 0000618-95.2007.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000618-95.2007.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIA MARGARETE BONALDO - CPF: 885.973.001-59 (AGRAVADO), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A parte recorrente pleiteia o deferimento da justiça gratuita, alegando que passa por dificuldades financeiras, juntando extrato de apontamentos no rol dos inadimplentes, todavia, quando da interposição da apelação realizou o recolhimento das custas juntada sob ID. Num. 22257466.

Ao promover o preparo do recurso, a parte pratica ato incompatível com a gratuidade perseguida, demonstrando a possibilidade de arcar com as despesas do processo, motivo pelo qual não merece a benesse da gratuidade da justiça.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante quanto a redução da cláusula penal pactuada entre os litigantes.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado pelo magistrado de piso e confirmado em decisão monocrática por este relator.

Novamente.

Trata-se de recurso de agravo interno contra decisão monocrática em sede de apelação cível interposto por IVANDRÉ GARCIA SALES contra a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos Embargos a Execução nº Único 0000618-95.2007.8.11.0040, Código 37721, ajuizado pela ora agravada, ANTONIA MARGARETE BONALDO E OUTROS (JUSTIÇA GRATUITA – Id 2225470 – Pág.1/2), em face do agravante/IVANDRÉ GARCIA SALES, que determinou tratar-se de caso de parcial procedência da pretensão formulada nos embargos, de seguinte dispositivo sentencial:

“Ante o exposto, (i) JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 76, § 1º, I, c/c artigo 485, X, do Código de Processo Civil, em relação aos embargados Donizeti Beni e Marilza da Silva Jacob Beni; (ii) REJEITO a preliminar de nulidade do título executivo; e (iii) no mérito, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução para reduzir a multa contratual (cláusula penal), prevista no título executivo, para o patamar de 10% (dez por cento).

Sem custas a pagar ou a ressarcir, uma vez que os embargantes são beneficiários da justiça gratuita.

Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas de praxe.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos principais (Processo nº 5878-90.2006.811.0040, cód. 36848).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018.”

Irresignado, o agravante/embargado em suas razões recursais (Id 22257463 - Pág. 1/4, Id 22257464 - Pág. 1/3 e Id 22257465 – Pág. 1/3), requereu provimento ao recurso de apelação a fim de reformar a sentença para que não seja reduzida a cláusula penal convencionada entre as partes; nesse ponto alternativamente, em caso de determinação de qualquer redução que seja limitada na ordem de 50% do valor pactuado, alegando em síntese que a legislação especificamente autoriza a redução do percentual estipulado a título de clausula penal para um patamar justo, quando houver o cumprimento parcial do contrato, com vistas a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, o que não aconteceu no presente caso, pois, o próprio juízo sentenciante noticiou o inadimplemento total do convencionado por parte dos agravados/embargantes, e, que o pleito para que essa redução não exceda a 50% de forma a não extirpar o caráter coercitivo da referida cláusula, observando-se que não houve cumprimento algum da obrigação por parte dos apelados.

Prosseguindo, o agravante/embargado requer ainda, seja a sentença reformada para fixar os honorários advocatícios em favor dos advogados do agravante, observando que a sentença dentre uma infinidade de pedidos formulados pelos embargantes, acolheu apenas um desses pedidos, de forma que deve ser observada a incidência da regra processual do artigo 86, parágrafo único do CPC (sucumbência mínima), bem como pela proibição expressa da compensação de honorários, nos termos do artigo 85, § 14 do CPC.

É o relatório/fundamento/decido.

- Da multa contratual.

Como o dito, o agravante/embargado por primeiro não se conforma com a sentença no ponto em que reduziu a cláusula penal para o patamar 10% (dez por cento), reclamando seja mantido o pactuado entre as partes e em caso de determinação de qualquer redução que seja limitada em 50% do valor pactuado. Para tanto, alega que a legislação especificamente autoriza a redução do percentual estipulado a título de clausula penal para um patamar justo, quando houver o cumprimento parcial do contrato, com vistas a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, o que não aconteceu no presente caso, pois, o próprio juízo sentenciante noticiou o inadimplemento total do convencionado por parte dos apelados/embargante, assim pugna para que eventual redução não exceda a 50% de forma a não extirpar o caráter coercitivo da referida cláusula, considerando que os apelados/embargante nada cumpriram do que foi contratado.

Nesse ponto, não procede o inconformismo do recorrente/embargado.

Deveras, compulsando os autos observa-se que o próprio agravado/apelado na peça exordial afirma que: “A Cédula de Produto Rural, prevê a aplicação de multa de 100% (cem por cento) da quantidade de soja prometida, logo muito acima do permissivo legal e nula de pleno direito”, (Id 22255023 – Pág. 1), de forma que formulou o pedido de anulação dessa multa estipulada por ferir a ordem pública.

Tem-se que o juízo do feito, de forma ponderada, firmou o seu convencimento, tecendo as seguintes considerações, inteiramente pertinentes, que se traz à colação:

“A primeira, diz respeito à natureza incontroversa de cláusula penal moratória da sanção, na forma do artigo 408 do Código Civil, sendo cominada para a hipótese de descumprimento da obrigação estabelecida na avença, a qual é exigida cumulativamente com a penalidade.

A segunda, no que tange à relação jurídica material existente entre as partes, cabe salientar que a hipótese não é regida pelas normas do direito consumerista, uma vez que os embargantes, na condição de produtores rurais, não são os destinatários fáticos dos produtos aos quais tiveram acesso com a celebração da CPR, pois esses são implementados em outras atividade produtiva, a saber, a agrícola. Nesse sentido, leciona Cláudia Lima Marques que o destinatário final é o consumidor final, ou seja, aquele que retira o bem do mercado ao adquiri-lo ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático) ou aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico) [Comentários ao código de defesa do consumidor (arts. 1º a 74 – aspectos materiais). 1ª edição, 2ª tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. Página 72]. Logo, não se enquadra no conceito de destinatário fático nem econômico o agente que utiliza o bem (produto ou serviço) para continuar a produzir, pois ele não é o consumidor final, antes, está transformando o bem adquirido, empregando-o em outro bem, agregando valores, sendo esse produto final oferecido pelo agente ao seu cliente. Ademais, no caso dos autos, considerando a vultosa repercussão econômica da transação firmada entre as partes, não se vislumbra em qualquer delas a característica de vulnerabilidade inerente ao consumidor. ” (Id 22257457 – Pág. 2/3).

De fato, analisando a natureza do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, consistente na compra e venda antecipada de soja, reputo que a cláusula penal se mostra demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. ”

Por sua vez, o artigo 9º do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) determina:

“Art. 9º. Não é válida a cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida. ”

Desse modo, escorreito o ato sentencial que determinou a adequação da cláusula penal para limitá-la em 10% (dez por cento) do total inadimplido, por tratar-se de procedimento inteiramente cabível a demanda, a teor inclusive, de precedente jurisprudencial do c. STJ, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a redução da multa compensatória, nos termos do art. 413 do CC/02, quando constatada sua excessividade ou nas hipóteses em que houver cumprimento parcial da obrigação. Precedentes. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à necessidade de minoração da cláusula penal, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1561610/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

No mesmo sentido os julgados que se seguem, inclusive, do TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CLÁUSULA PENAL - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 413 DO CC/02 - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. - A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio (CC, art. 413). - Uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa (STJ, REsp 1447247/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 04/06/2018). - Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais (CPC, art. 86). “ (TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.152978-3/001, Relator: Des. RAMOM TÁCIO, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA CONTRATUAL. O valor de cominação imposta na cláusula penal pode ser reduzido equitativamente pelo juiz de primeiro grau, caso se mostrar manifestamente excessivo. Inteligência do art. 413 do CCB. Adequada a redução da multa contratual abusiva, de 20% para 10% sobre o valor total da dívida. Sucumbência fixada em conformidade com o decaimento de cada parte no processo. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. “ (TJRS, Apelação Cível, Nº 70078228095, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 29-08-2018).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE – MULTA CONTRATUAL FIXADA EM 10% - REDUÇÃO PARA 2% - IMPOSSIBILDIADE - CLÁUSULA PENAL FIXADA EM 50% – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – REDUÇÃO PARA EM 10% - VIABILIDADE – RATEIO PROPORCIONAL DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. É inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume os apelantes, na qualidade de grandes produtores rurais, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor. É legítima a cobrança da multa contratual no patamar de 10% (dez por cento), porquanto, além de ter sido este percentual pactuado entre as partes, não se verifica qualquer excesso, tendo em vista a natureza e finalidade no negócio. É imperiosa a redução da cláusula penal, quando se mostra demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, a rigor do artigo 413 do Código Civil. (TJMT, APELAÇÃO Nº 161542/2016, Relatora: Desa. SERLYMARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08-03-2017).

- Dos honorários advocatícios.

De fato, o agravante/embargado requer a reforma da sentença a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados a favor dos advogados dele agravante, observando que a sentença dentre uma infinidade de pedidos formulados pelos embargantes, acolheu apenas um desses pedidos, ou seja de redução da multa contratual, de forma que deve ser observada a incidência da regra processual do artigo 86, parágrafo único do CPC (sucumbência mínima), bem como pela proibição expressa da compensação de honorários, nos termos do artigo 85, § 14 do CPC.

De fato, a sentença determinou que: “Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios. ”, e sequer arbitrou o valor desses honorários.

Tem-se que procede a irresignação do agravante/embargado nesse ponto.

Importante mencionar, que compulsando o teor da exordial dos presentes embargos à execução, constata-se que além do pleito de anulação da multa por inadimplemento do contrato pactuado entre as partes, que redundou no provimento parcial e que restou mantida em grau recursal, além da preliminar de nulidade do título exequendo por desvio de finalidade, foram formulados 05 (cinco) outros pleitos, que restaram desprovidos no Ato Sentencial.

Ora, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. No caso, como houve essa sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar essa regra.

Com efeito, a parte embargante/agravada teve seus pedidos julgados parcialmente procedentes, apenas com a redução do valor da multa penal pelo juízo do feito, porém, o que se tem nos autos é sucumbência recíproca, mas mínima que alega o agravante/embargado.

Portanto, acolhido parcialmente o pedido formulado na petição inicial pela parte embargante/agravada, impõe-se a distribuição proporcional dos encargos de sucumbência, não havendo, então, como isentar o agravante do pagamento de tais encargos.

Assim, com a manutenção da multa penal no percentual fixado pelo juízo do feito, verifica-se que os embargantes/agravados decaíram na maior parte de sua pretensão, circunstância que lhes impõe a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais na proporção de 80%, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, abaixo:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Dos honorários recursais.

Deixo de fixar honorários recursais, diante do entendimento do c. STJ: “só caberá majoração dos honorários na hipótese de o recurso ser integralmente rejeitado/ desprovido ou não conhecido. ” (STJ: Edcl no REsp nº 1.746.789/RS. Relatora Ministra Nancy Andrighi. DJE 03/10/2018.)

Isto posto, escorreito o parcial provimento dado em sede de apelação, apenas para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais feita em 1º grau, de forma que os honorários advocatícios fiquem sob a responsabilidade das partes na proporção de 80% para a agravada/embargante e de 20% para o agravante/embargado, a rigor do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, honorários esses fixados em 10% do valor atualizado da causa, sendo vedada a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do § 14, do mesmo dispositivo legal, observando-se que a parte embargante/agravada é beneficiária da justiça gratuita.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso Agravo Interno interposto por IVANDRE GARCIA SALES contra decisão monocrática em sede de Recurso de Apelação de n. 0000618-95.2007.8.11.0040 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com ANTONIA MARGARETE BONALDO e tramita originalmente perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 40562966 o relator deu parcial provimento ao recurso, apenas para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais feita em 1º grau, de forma que os honorários advocatícios fiquem sob a responsabilidade das partes na proporção de 80% para a embargante/apelada e de 20% para o embargado/agravante, a rigor do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, honorários esses fixados em 10% do valor atualizado da causa, sendo vedada a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do § 14, do mesmo dispositivo legal, observando-se que a parte embargante/apelada é beneficiária da justiça gratuita.

Em apertada síntese, requer o Agravante sob ID. Num. 43999033 a reconsideração da r. Decisão Monocrática, com fulcro no art. 1.021, §2º do CPC, para o fim de dar provimento ao recurso, deferindo-se a assistência judiciária gratuita postulada, bem como não minorando a cláusula penal pactuada, ou que a diminua em no máximo 50%, conforme acima exposto e, por fim, aplique a regra do artigo 86, parágrafo único do CPC (sucumbência mínima) e/ou declare que não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, nos termos da Emenda Constitucional 80 de 2014.

Contrarrazões sob ID. Num. 46728455

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante com a decisão que desproveu o agravo de instrumento que objetivava ter o efeito suspensivo nos Embargos à Execução ora agravados.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Novamente.

Em suas razões, alega a parte agravante a existência de Impugnação de Crédito nº. 1009593-18.2017.811.0015, onde se discute a inclusão do crédito do agravado na lista de credores na Recuperação Judicial, sendo que seu resultado impede a exigibilidade do título apresentado na execução, ou seja, a impugnação discute a sua submissão aos efeitos da Recuperação Judicial da primeira agravante, e se acolhida, tornará o crédito inexigível.

Informa que tal Impugnação encontra-se pendente de julgamento, por essa razão, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe, vez que o resultado da impugnação de crédito tonar o crédito inexigível.

Aduz, ainda, a pendência de julgamento do recurso especial interposto no Agravo de Instrumento nº. 1006930-10.2018.811.0000, que versa sobre a homologação do PRJ aprovado na Assembleia Geral de Credores, onde se requereu a reforma do acórdão, para que o plano de recuperação judicial da primeira agravante seja homologado, afastando-se a necessidade de realização de nova assembleia geral de credores, tendo por fundamento logico-jurídico o cumprimento do art. 45 da Lei 11.101/2005.

Pede seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, no sentindo de receber os Embargos à Execução no efeito suspensivo, da Impugnação de Crédito nº. 1009593-18.2017.811.0015.

No mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, cassando, por corolário lógico, a decisão recorrida.

O processo principal trata-se de Embargos à Execução promovidos por Bianchi & Bianchi Ltda. – EPP e Rafael José Bianchi em face de Itaú Unibanco S/A, alegando que a ação executiva não deve prosperar em razão da dívida nela perseguida estar arrolada na lista de credores da recuperanda.

No mérito, ponderou a abusividade das cláusulas do instrumento de crédito e da aplicabilidade do CDC e que o crédito lançado na lista de credores foi impugnado, haja vista a divergência de valores, o qual está pendente de julgamento e que o prosseguimento da execução causará prejuízos, de modo a permitir ao credor o recebimento em dobro do seu crédito.

Por fim, postulou a suspensão do feito executivo, em razão da pendência do julgamento da Impugnação de Crédito nº. 1009593-18.2017.8.11.0015 e do RAI nº. 1006930-10.2018.8.11.0000, além da criação de privilégio ilegal para pagamento do crédito do banco embargado.

Ao analisar o feito, o Magistrado de piso recebeu os embargos à execução para discussão, mas deixou de conceder o efeito suspensivo, por entender que a execução não está garantida, bem como não há oferta de caução, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, exceto se configurada a hipótese do § 1º do artigo 919 do CPC, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso dos autos, o Juízo a quo indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos em razão da ausência de garantia, na execução, por penhora, depósito ou caução suficientes e idôneos.

Assim, apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a Agravante não demonstrou ou sequer alegou que a Execução tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1º do art. 919 do CPC.

Sobre o assunto, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 2. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1501090/RS, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 18/12/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. ARTIGO 187 DO CC/02. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 211 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC/73, sem demonstrar de que forma houve a vulneração, deixando de indicar quais pontos do acórdão foram omissos, contraditórios ou obscuros, atrai a incidência da Súmula nº 284 do STF, ante a deficiência na fundamentação recursal, porquanto não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Uma interpretação sistemática do art. 739-A do CPC/73 e seus §§ 1º e 6º apontam que a oposição dos embargos a execução não mais suspende a execução, salvo se houver requerimento do embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens. 4. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6º do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade, mas permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4º do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 5. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. 6. O conteúdo normativo do art. 187 do CC/02, referente ao alegado abuso de direito, não foi objeto de debate ou deliberação pelo acórdão recorrido, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Incidência da Súmula nº 211 do STJ. 7. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1803247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019)

Cumpre destacar que a garantia do juízo exige a observância dos requisitos expressamente dispostos na lei processual, não se confundindo com as garantias contratuais estabelecidas em favor do credor.

Lado outro, verifica-se que a parte agravante indica como risco de danos irreparáveis os efeitos inerentes à própria execução, o que não satisfaz o requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos da doutrina e da jurisprudência.

Destarte, não comprovado pelo Embargante, ora Agravante, o cumprimento dos requisitos necessários para que fosse atribuído o efeito suspensivo aos embargos, tenho que a decisão vergastada deve ser mantida.

Assim, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que não merece reforma a decisão agravada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020